Tribunal: TCU
Processo: 034.013/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 556/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de ato de concessão de aposentadoria a Marcelo Jose Ribeiro dos Santos, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para fins de registro; considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou que o fundamento legal utilizado na inativação (Emenda Constitucional 47/2005, art. 3o), não permite a aposentadoria do interessado. considerando que, na situação concreta, inexistem documentos que demonstrem o cumprimento do tempo de contribuição exigido pela EC 47/2055 para a aposentadoria conforme deferida (peça 3, fl. 2) , verbis : Fundamento constitucional/legal da aposentadoria APÓS -104 - EC 47/2005, art. 3o, c/c os arts. 1o e 2o da Lei Complementar 152/2015 (idade máxima 75 anos) - Aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, com proventos integrais, para quem ingressou no serviço público até 16/12/1998: 35 anos de contribuição, se homem e 30 anos de contribuição, se mulher; 25 anos de serviço público, 15 anos de carreira, 5 anos no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, podendo haver redutor de idade para cada ano de contribuição que exceder os 35 anos de contribuição, se homem, e os 30 anos de contribuição, se mulher. Idade máxima para implemento dos requisitos: 75 anos. Vigência: A partir de 4/12/2015. Considerando que em situações da espécie - o interessado tem idade para eventual retorno à atividade e o tempo de contribuição faltante não é pouco (neste caso 60 anos de idade e 4 anos de contribuição a serem cumpridos) -, o Tribunal orienta o órgão de origem que "determine ao servidor o retorno à atividade para implementar os requisitos necessários à aposentadoria, segundo as normas vigentes na data da nova concessão ou que o mantenha aposentado, porém com fundamento legal de aposentadoria diverso, em que ele preencha a totalidade dos requisitos exigidos" ( Acórdão 8447/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes). considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos), válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); desse modo, a apreciação do ato de pessoal pelo Tribunal que resulta em negativa de registro em virtude de ilegalidade nele detectada não afronta a segurança jurídica ( Acórdão 663/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, e 3.143/2023-TCU-1a Câmara, relator Ministro Jorge Oliveira); e considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, portanto não ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); e considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Marcelo Jose Ribeiro dos Santos, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, recusando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Instituto Nacional do Seguro Social; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 034.013/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcelo Jose Ribeiro dos Santos (XXX.112.106-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, informando que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 1.8. orientar o Instituto Nacional do Seguro Social que o interessado deverá retornar à atividade para implementar os requisitos necessários à aposentadoria, segundo as normas vigentes na data da nova concessão ou poderá se manter aposentado, porém com fundamento legal de aposentadoria diverso, desde que preencha a totalidade dos requisitos exigidos. 1.9. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.